Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-63.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548 STF. TESE FIRMADA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Na questão discutida no RE 1.008.166, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 548 da repercussão geral, sob relatoria do ministro Luiz Fux, no qual decidiu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata, sendo prescindível regulamentação. A tese de repercussão geral foi firmada nos seguintes termos: “1 - A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2 - A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3 - O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
2. A intervenção judicial com o objetivo de garantir a matrícula dos menores em creche próxima à sua residência não viola os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, pois se trata de um direito fundamental da criança e de um dever do Estado, conforme preleciona o art. 208, inciso IV, da CF/88.
3. Honorários sucumbenciais. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral no RE 1.140.005/RG, paradigma do Tema 1.002, decidiu que: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. Em razão do valor baixo da causa, necessário que o arbitramento dos honorários devidos seja realizado na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
5. Apelação cível da autora conhecida e provida. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e não provida.